Tribunal: STF
Processo: RE 1210612
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. POLUIÇÃO AMBIENTAL. VERIFICAÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DANO. INDENIZAÇÃO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA EM CONDENAÇÕES DA FAZENDA PÚBLICA. INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quinta Turma Recursal do Rio Grande do Sul:
    ”DA RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA UNIÃO POR DANOS AO MEIO AMBIENTE
    A responsabilidade pela reparação do dano atinge todos os agentes causadores do evento danoso e é solidária, em face do disposto no art. 942 do Código Civil, independentemente da análise da subjetividade dos ofensores. Além disso, em se tratando de dano ambiental, a norma do art. 14, § 1º da Lei 6.983/81 impõe ao poluidor, o dever de, independentemente da existência de culpa, indenizar ou reparar os danos causado ao meio ambiente a terceiros, afetados por sua atividade, impondo-se a responsabilidade civil solidária de todos os transgressores.
    Como bem salientou o Ministério Público Federal, impõe-se reconhecer, na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que a responsabilidade por dano ambiental impõe a obrigação de recuperar a degradação ambiental ao titular da propriedade do imóvel, mesmo que não tenha contribuído para a deflagração do dano, tendo em conta sua natureza propter rem (REsp 1622512/RJ, Rel.Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/09/2016, DJe11/10/2016).
    No caso dos autos, não há dúvida que a área de lavoura efetivamente pertence à União, sob a responsabilidade administrativa da Base Aérea de Santa Maria (Evento 1 – INQ9), e se localiza nas imediações de moradias, incluindo a do Autor, ora Recorrente (imagens anexadas ao Evento 1 – INQ8; INQ10).
    Houve o plantio de soja nesta área, ao menos desde 17/11/2006 (Termo de arrendamento nº 001/BASM/2006, conforme informado no Evento 42-INF1 do processo principal - 50060467720154047102), bem como aplicações de diversos agrotóxicos com equipamento pulverizador tratorizado (conforme imagens e relação de produtos agrotóxicos trazidos pelo arrendatário – Evento 1 – INQ12 – muitos classificados pela Anvisa e MAPA como de alta toxidade), inclusive a Base Aérea, após ser oficiada pelo MPF, notificou o arrendatário para não utilizar agrotóxicos na lavoura, em toda extensão que se aproxima das residências (Evento 1 – INQ13).
    Outrossim, além da responsabilidade civil como proprietária do terreno poluidor, há indubitável responsabilização por omissão da União no dever de fiscalização e regularidade no cumprimento das normas ambientais no contrato de arrendamento efetuado entre
    Nota-se que no presente caso, há legislação municipal exigindo-se licenciamento ambiental para a utilização de agrotóxicos, bem como a utilização de receita agronômica emitida por profissional legalmente habilitado. Confira-se a Lei Municipal Complementar nº 22/2003 (...)
    Com efeito, segundo a legislação municipal acima exposta, além da obrigatoriedade, em qualquer caso, da receita agronômica, é indispensável a existência de licença emitida pelo Município quando houver aplicação de agrotóxicos no perímetro urbano, em área superior a 3000 m² (caso dos autos).
    Além disso, a legislação municipal prevê que em áreas adjacentes a cursos de água e adjacentes a núcleos populacionais, escolas, habitações e locais de recreação, não será permitida a aplicação de agrotóxicos sem a orientação de um responsável técnico, sendo que a sua aplicação seria permitida apenas com equipamento costal manual.
    Observa-se do caso em tela que a legislação municipal foi claramente descumprida, uma vez que não há notícia da presença do Receituário Agronômico, nem houve notícia da orientação da aplicação por meio de um responsável técnico (já que a aplicação se deu em área adjacente a um núcleo populacional significativo) e, por fim, não há notícia de que a tenha sido utilizado o equipamento costal, sendo constatada a aplicação tratorizada (evento 1, INQ19).
    Significativo destacar que caberia à União, como parte e signatária do CONTRATO DE ARRENTAMENTO Nº 4/2013 firmado com Valmir Antônio Maffini, efetivamente fiscalizar o cumprimento da legislação ambiental na área de 162,85 ha situada em terreno da Base Aérea de Santa Maria (evento 1, INQ9).
    Em se tratando de responsabilidade da Administração Pública por atos omissivos, o aspecto primordial reside no exame da exigibilidade da conduta estatal, invocada como causa do dano, o que dependerá da análise do caso concreto. Com efeito, diversos fatores devem ingressar nesse processo de ponderação desta exigibilidade, impondo-se seja averiguada a proporcionalidade, diligência e prudência. Em relação a estes dois últimos aspectos, importante colacionar o entendimento de Pietro Virga, quando refere que um dos elementos da responsabilidade civil do Estado é a antijuridicidade, isto é, a indenização será devida quando o comportamento da Administração Pública for antijurídico por não observar as normas impostas não apenas por textos legais, mas:
    (...) regoli di comune diligenza e prudenza: tali regole, ancorché no siano state espressamente docificate, sno quelle che, secondo un metro di normale cautela, debbono essere adottate per impedire che si verifichi un evento dannoso che rientra nella normale previdibilità. (Diritto Amministrativo. I principi , vol. 1, 5ª ed. Milano: Giuffrè Editore, 1999, p. 286-288).
    Assim, conforme a lição do Mestre italiano, quando o dano decorrer de uma omissão estatal, em desobediência ao dever jurídico de agir, razoavelmente exigível no caso concreto, impõe-se responsabilizá-lo quando deixou de agir para evitar a ocorrência do dano.
    O dever de agir da União, na hipótese em tela, consistia na devida fiscalização das normas ambientais envolvidas na execução do contrato, sendo exigível, no mínimo, o Receituário Agronômico necessário à aplicação dos referidos agrotóxicos envolvidos, o que permitiria, ao menos uma aplicação regulada. Em matéria de proteção ambiental, há responsabilidade civil do Estado quando a omissão de cumprimento adequado do seu dever de fiscalizar for determinante para a concretização ou o agravamento do dano causado.
    Sem acompanhamento de tal receituário, bem como na ausência da presença de qualquer responsável técnico na condução da aplicação dos agrotóxicos omitiu-se a Arrendante na garantia da segurança e integridade física da população. Aliás sequer houve uma sinalização da aludida aplicação alertando a população marginal da lavoura da existência de substâncias tóxicas aplicadas.
    DO DANO MORAL
    O dano moral existe independente de se tratar de matéria ambiental ou não, há previsão expressa na Carta Magna (art. 5º, V e X), sendo suficiente que tenham sido atingidos valores personalíssimos do ser humano, o que se aplica tanto para o dano de caráter individual quanto para os coletivos, que são as duas modalidades de dano ambiental quanto à pessoa. A Constituição Federal de 1988 também reconheceu que a preservação do meio ambiente é pressuposto para os mais importantes valores do homem, a exemplo da qualidade de vida e da própria vida (art. 225). Trata-se de um direito humano fundamental, pois é essencial à continuidade da espécie humana e é o que garante a dignidade do homem enquanto animal cultural. Aliás, sem um ecossistema equilibrado nenhum dos direitos humanos poderia existir. Por esse motivo é que pessoas e instituições, devidamente constituídas ou não, devem cumprir a obrigação constitucional de lutar em favor da natureza.
    Em matéria ambiental, por sua vez, o que se protege é justamente a saúde e a qualidade de vida, bens que obviamente fazem parte da esfera do dano moral. É que, como se sabe, os desequilíbrios no ecossistema se refletem diretamente sobre as condições de vida da sociedade, e a vida humana é o valor supremo.
      A presenta demanda trata da ocorrência do dano moral ambiental subjetivo ou individual, por dizer respeito à pessoa determinada, lesada em seu suporte físico, psíquico ou de afeição. Não se trata, pois de aferir o impacto sobre a coletividade, que terá sempre caráter menos evidente e, portanto, de verificação e prova mais difíceis. De toda a sorte, a jurisprudência pátria vem garantindo a possibilidade de tutela ambiental em duas frentes complementares: tutela do meio ambiente de interesses individuais e tutela do meio ambiente como tutela de interesses difusos, em que o titular do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado não pode ser identificado, uma vez que se confunde com toda a coletividade.
    Assim, tanto pode ocorrer o fato de um mesmo dano ambiental afetar concomitantemente a esfera subjetiva e a esfera objetiva. A reparação de um dano moral objetivo visa a proteger o ambiente como valor autônomo e como macrobem pertencente à coletividade, ao contrário do dano moral subjetivo, cuja reparação objetiva proteger um interesse particular de uma pessoa.
    Com relação ao dano ambiental de caráter individual, caso dos autos, o ordenamento jurídico brasileiro privilegia a reintegração do bem lesado (retorno ao status quo ante). Contudo, a reintegração nem sempre se faz possível, como é o caso dos danos extrapatrimoniais (morais), restando, apenas, a compensação por pecúnia. Vale lembrar que esta deverá ser compatível com a situação do autor e condizer com a abrangência e periculosidade dos danos.
    DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
    Na quantificação do dano moral, a indenização deve ser arbitrada em valor suficiente a desestimular a prática reiterada do ato lesivo e ainda evitar o enriquecimento sem causa da parte que sofre o dano. Devem ser sopesadas as circunstâncias e peculiaridades do caso concreto, as condições econômicas das partes, a menor ou maior compreensão do ilícito, a repercussão do fato e a eventual participação do ofendido para configuração do evento danoso, o aspecto pedagógico-punitivo que a reparação em ações dessa natureza exige.
    No que diz respeito ao valor das indenizações, é adequado que sua quantificação seja arbitrada de forma proporcional à distância da residência de cada autor em relação à área em que dispersados os agrotóxicos (aproveitando-se para tanto, a tabela anexada pelo Ministério Público Federal, elaborada com base nos dados constantes no laudo pericial), por uma questão de razoabilidade – uma vez que, quanto maior a proximidade, mais expostas estavam as pessoas ao contato com as substâncias tóxicas e, assim, os danos sofridos são potencialmente mais graves (de modo a justificar uma indenização superior).
    Assim, proponho uma analogia o com fundamento na norma técnica ABNT/NBR 9843/2013, de 31/07/2013, que “estabelece os requisitos para o armazenamento de agrotóxicos e afins, de modo a garantir a segurança e a saúde das pessoas e preservar o meio ambiente e o produto”, especificou as distâncias mínimas a serem observadas em relação a residências, escolas, hospitais, creches, instalações para criações de animais e depósitos de alimentos para utilizar as distâncias ali propostas: 
    1) para residências localizadas em até trinta metros do local de utilização de agrotóxicos - entendo suficiente a fixação do dano moral no montante de R$ 19.080,00 (equivalente a 20 salários mínimos na data deste voto);
    2) para residências localizadas em até cinquenta metros do local de utilização de agrotóxicos - entendo suficiente a fixação do dano moral no montante de R$ 14.310,00 (equivalente a 15 salários mínimos na data deste voto);
    3) para residências localizadas em até cem metros do local de utilização de agrotóxicos - entendo suficiente a fixação do dano moral no montante de R$ 9.540,00 (equivalente a 10 salários mínimos na data deste voto).
    CASO DOS AUTOS
    Uma vez que a residência da autora MARIA APARECIDA QUERUBINI GONCALVES está localizada no máximo há 44,7 m (evento 94, INF3), impõe-se a condenação da União ao pagamento de indenização por danos morais individuais, os quais ficam arbitrados em R$ 14.310,00 (equivalente a 15 salários mínimos na data deste voto).
    CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO
    Nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade nºs. 4.357 e 4.425, o STF declarou inconstitucional a expressão que estabelece o índice da caderneta de poupança como taxa de correção monetária dos precatórios, mas não especificou qual índice de correção monetária deveria ser adotado.
    Sem prejuízo dessa decisão de inconstitucionalidade, que, aliás, ainda se encontra sujeita à modulação de efeitos, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça julgou o REsp 1.270.439 (DJE 02.8.2013), que abordou a questão, segundo a sistemática do art. 543-C do CPC, estabelecendo que:
    (...) 18. A partir da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5º da Lei 11.960/2009: (a) a correção monetária das dívidas fazendárias deve observar índices que reflitam a inflação acumulada do período, a ela não se aplicando os índices de remuneração básica da caderneta de poupança;
      Os juros moratórios serão equivalentes aos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, exceto quando a dívida ostentar natureza tributária, para a qual prevalecerão as regras específicas. (...)
      19. No caso concreto, como a condenação imposta à Fazenda não é de natureza tributária - o crédito reclamado tem origem na incorporação de quintos pelo exercício de função de confiança entre abril de 1998 e setembro de 2001 -, os juros moratórios devem ser calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos da regra do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com redação da Lei 11.960/2009. (STJ, 1ª Seção, REsp 1.270.439, Rel. Min. Castro Meira, j. 26.6.2013, DJe 02.8.2013).
    Em suma, portanto, considerando a declaração de inconstitucionalidade proferida pelo STF no âmbito da ADI 4.357 e da ADI 4.425 e o recente julgamento do RE 870/947, assim como da jurisprudência do STJ, à qual este Colegiado se encontra alinhado, e tendo em conta ainda as orientações constantes no Manual de Cálculos da JF, a correção monetária de créditos contra a Fazenda Pública - não tributários, nem previdenciários, como é o caso dos autos - deve ser aplicada em conformidade com os seguintes parâmetros:
    (1) correção monetária pela variação do IPCA-e (a partir de janeiro de 2001), desde a data da prolação da decisão que o arbitrou (Súmula 362 do STJ);
    (2) juros de mora contados do evento danoso (Súmula 54 do STJ), considerado no caso como a lavratura do contrato 12/08/2013 (evento 1, INQ 9), no mesmo percentual de juros incidentes sobre a caderneta de poupança, capitalizados de forma simples, correspondentes a: a) 0,5% ao mês, caso a taxa SELIC ao ano seja superior a 8,5%; b) 70% da taxa SELIC ao ano, mensalizada, nos demais casos (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, redação dada pela Lei 11.960/2009, combinado com a Lei 8.177/1991, com alterações da Lei 12.703/2012).
    Cabe observar que, julgando em definitivo o Tema 810 de repercussão geral, tal critério de correção quanto a débitos não tributários da Fazenda Pública foi reafirmado nas duas teses fixadas pelo Plenário do STF no julgamento do RE 870.947 (j. 20.9.2017).
    O valor da condenação, portanto, deve ser apurado conforme os critérios fixados no Manual de Cálculos da Justiça Federal (Resolução 267/2013).
    Decisão 
    Pelo exposto, o voto é no sentido de dar provimento ao recurso da parte autora” (fls. 15-21, e-doc. 97). 
    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 106). 
    2. A recorrente alega ter a Turma Recursal de Tribunal de origem contrariado o caput e os incs. II e XXXVI do art. 5º, o caput e o § 6º do art. 37, a al. a do inc. I e o § 2º do art. 102 e o § 3º do art. 225 da Constituição da República.
    A União informa que “as teses jurídicas submetidas à apreciação dessa egrégia Suprema Corte no presente recurso extraordinário são: 1. Se a União, com base no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, responde civilmente por dano ambiental praticado por terceiro em bem pertencente ao Ente. 2. Se o dano potencial, não concretizado, é indenizável diante da previsão da parte final do § 3º do art. 225 da Constituição Federal, que exprime a obrigação de reparar os danos causados ao meio ambiente ” (fl. 5, e-doc. 109). 
    Assevera que “a previsão contida no § 3º do art. 225 da CF no que respeita à reparação do dano no caso de responsabilidade civil exige um dano efetivo, e não um dano hipotético, que somente é punido na esfera administrativa e penal. A reforçar o argumento de que a responsabilidade prevista constitucionalmente exige um dano efetivo está o artigo 14 da Lei nº 7.802/1989 (Lei dos Agrotóxicos), que define as responsabilidades "pelos danos causados à saúde das pessoas e ao meio ambiente" no uso de agrotóxicos. Efetivamente a responsabilidade objetiva que o dano ambiental atrai torna necessário apenas demonstrar o nexo de ligação entre a conduta do agente poluidor e os danos causados. A responsabilização do poluidor pelo dano ambiental deve demonstrar o nexo causal que vincule o resultado lesivo efetivamente verificado ao ato. Mas essa responsabilidade civil objetiva somente existe com dano. E, repita-se, não há dano efetivo no caso dos autos. Apenas uma hipótese de dano” (fl. 6, e-doc. 109).
     Reforça que “a conclusão do acórdão no sentido de que há dano moral a despeito de haver ou não dano ao meio ambiente contraria a parte final do §3º do art. 225 da Constituição Federal, que prevê a responsabilidade civil por danos ambientais causados” (fl. 7, e-doc. 109).
    Sustenta que, “ao decidir pela responsabilidade objetiva da União unicamente por ser a proprietária do imóvel em que terceiro utilizou de agrotóxicos para o cultivo da lavoura, inexistindo degradação ao meio ambiente ou dano ambiental - única hipótese que atrairia a responsabilidade do proprietário -, o acórdão contraria o §6º do art. 37 da Constituição Federal” (fl. 8, e-doc. 109).
    Pontua que “o Egrégio STF modulou os efeitos das ADIs 4.357 e 4.425, que fundamentaram a r. Decisão recorrida” (fl. 8, e-doc. 109).
    Argumenta que “não há que se falar em afastar a aplicação da TR como índice de correção monetária no caso dos autos, pois de acordo com a modulação dos efeitos acima transcrita, o STF manteve tal índice até 25.03.2015” (fl. 9, e-doc. 109).
    Pede seja dado provimento ao presente recurso para “a) reformar o acórdão proferido pela 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais no Rio Grande do Sul, por contrariedade aos artigos 37, §6º, e 225, §3º, todos da Constituição Federal, a fim de julgar improcedente os pedidos iniciais; b) reformar o acórdão proferido pela 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais no Rio Grande do Sul, por contrariedade aos art. 102, I, ‘a’, art. 102, § 2º, art. 5º, caput e incisos II e XXXVI, e art. 37, caput, todos da Constituição Federal, a fim de determinar que a correção monetária seja feita pela TR, no termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, na redação dada pela Lei n º 11.960/09, ou, sucessivamente, a observância de modulação de efeitos, em nome da segurança jurídica, de modo que a TR deve vigorar até o julgamento do RE nº 870.947/SE, qual seja, setembro de 2017 a) reformar o acórdão proferido pela 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais no Rio Grande do Sul, por contrariedade aos artigos 37, §6º, e 225, §3º, todos da Constituição Federal, a fim de julgar improcedente os pedidos iniciais; b) reformar o acórdão proferido pela 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais no Rio Grande do Sul, por contrariedade aos art. 102, I, ‘a’, art. 102, § 2º, art. 5º, caput e incisos II e XXXVI, e art. 37, caput, todos da Constituição Federal, a fim de determinar que a correção monetária seja feita pela TR, no termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97,ok
      na redação dada pela Lei n º 11.960/09, ou, sucessivamente, a observância de modulação de efeitos, em nome da segurança jurídica, de modo que a TR deve vigorar até o julgamento do RE nº 870.947/SE, qual seja, setembro de 2017” (fl. 11, e-doc. 109). 
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    3. Razão jurídica não assiste à recorrente. 
    4. A Turma Recursal de origem reconheceu a responsabilidade civil da recorrente pelo dano ambiental e reformou “sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais decorrentes de alegada poluição ambiental vinculada à aplicação de agrotóxicos em área da União arrendada pela Força Aérea Brasileira em favor de terceiro, no município de Santa Maria, na qual se desenvolve lavoura de soja” (e-doc. 97).
    No acórdão recorrido, ao se apreciarem os laudos periciais e as provas documentais apresentadas, verificou-se a responsabilidade solidária da União pela reparação do dano, conforme se dispõe no art. 942 do Código Civil, e o dever de indenizar e reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, independente da existência de culpa, de acordo com a previsão do § 1º do art. 14 da Lei 6.983/1981. 
    Para rever a conclusão adotada pela Turma Recursal de origem seria necessário o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Ambiental. Responsabilidade civil do Estado. Reparação de área degradada. Indenização. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.228.790-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 21.11.2019).
    “DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROTEÇÃO AMBIENTAL. DEGRADAÇÃO AMBIENTAL EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. AUSÊNCIA DE QUESTAO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demanda a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, bem como o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.139.337-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 12.11.2018).
    “DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. DANOS AMBIENTAIS. RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO. DANOS MORAIS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, IV, 5º, XXII E XXIII, 170, 186 E 225 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que foge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, sobretudo no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE n. 1.169.948-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 25.3.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS AMBIENTAIS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.153.199-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 29.3.2019).
    5. Quanto à utilização do índice de remuneração da caderneta de poupança como critério de correção monetária em condenações judiciais da Fazenda Pública, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947, Relator o Ministro Luiz Fux, Tema 810 da repercussão geral, este Supremo Tribunal concluiu: 
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado. 2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido” (DJe 20.11.2017).
    6. Em 3.10.2019, ao julgar os Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG (Tema 810), Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, este Supremo Tribunal decidiu não modular os efeitos da decisão nele proferida, aplicando-se às condenações impostas à Fazenda Pública a inconstitucionalidade da correção monetária pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (Taxa Referencial). 
    Assim, este Supremo Tribunal atribuiu eficácia retroativa à decisão de mérito proferida naquele recurso extraordinário, sendo nulo o índice de correção monetária declarado inconstitucional (Taxa Referencial) desde a data da edição da lei pela qual estabelecido (Lei n. 11.960/2009).
    Nesse sentido, ainda, o seguinte julgado:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/1997, ALTERADO PELA LEI N. 11.960/2009. ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA EM CONDENAÇÕES DA FAZENDA PÚBLICA. INCONSTITUCIONALIDADE. 1. Este Supremo Tribunal declarou inconstitucional o índice de remuneração da caderneta de poupança como critério de correção monetária em condenações judiciais da Fazenda Pública ao decidir o Recurso Extraordinário n. 870.947, com repercussão geral (Tema 810). 2. Assentou-se que a norma do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, pela qual se estabelece a aplicação dos índices oficiais de remuneração da caderneta de poupança para atualização monetária nas condenações da Fazenda Pública, configura restrição desproporcional ao direito fundamental de p